Tribunal: TJDFT
Processo: 0727552-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TAXAS DE CONDOMÍNIO VENCIDAS DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO. INCLUSÃO NA PLANILHA. COGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 323 do CPC/2015 reproduz texto do código revogado e estabelece que: "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las".
2. Aludido preceito é aplicado subsidiariamente aos processos de execução, por força do parágrafo único do art. 771 do CPC.
3. O parágrafo único do artigo 786 do CPC dispõe que a necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título.
4. É cogente a inclusão das taxas condominiais que se vencerem no curso do processo de execução, não perdendo, assim, o atributo liquidez do título executivo. A medida visa, inclusive, desafogar o Poder Judiciário com a distribuição de demandas repetitivas.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.